Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700914-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INCABÍVEL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. NÃO CABIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO III DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e as provas periciais e documentais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição sob o argumento de desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem. 4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado. 6. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 6.1 Incabível a análise desfavorável das consequências do crime com esteio no art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva. 7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, critério adotado pelo magistrado na fixação da pena do crime de receptação. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu. 8. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou a redução da pena na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Tribunal, entende que deve ser aplicada a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante presente no caso concreto. 9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. 10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.346/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, ao argumento de que não há provas nos autos acerca do crime de traficância, não tendo ocorrido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.346/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020